Tribunal: TJDFT
Processo: 0727771-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0727771-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDOMAR JOAO DE QUEIROZ IMPETRADO: BANCO CSF S/A DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, proferida no cumprimento de sentença de autos n. 0766601-58.2022.8.07.0016. O impetrante sustenta que a autoridade coatora violou o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CPC, ao determinar a restituição simples do valor exequendo, a despeito do pedido expresso de devolução em dobro. É o relato do necessário. Decido. O Mandado de Segurança constitui ação cível, com “aplicabilidade própria contra qualquer ato de qualquer autoridade, desde que se comprove a indicação de coação a direito líquido e certo. Enquadrando o Poder Judiciário como uma autoridade pública, todo juiz, de forma monocrática ou colegiada, tem uma autoridade que exerce na sua atividade judicante. Entretanto, em regra, qualquer abuso realizado em ato judicial, o meio indicado para a impugnação de tal ato é a via recursal, como modo típico ou até ação rescisória como ação autônoma” (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7. ed, São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, p. 1352). A discussão pertinente ao cabimento ou não do Mandado de Segurança, nos processos submetidos ao rito da Lei 9.099/95, restou superada quando o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade dessa ação autônoma no microssistema dos Juizados Especiais (RE 576847/BA), o que se sobrepõe à previsão regimental e encontra eco na jurisprudência desta Turma Recursal: Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1811670, 07021275820238079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não obstante subsista a previsão regimental para a impetração de Mandado de Segurança contra decisão dos Juizados Especiais, no caso concreto, não se pode olvidar a existência de recurso próprio para a insurgência contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nesse cenário, portanto, INDEFIRO a petição inicial de Mandado de Segurança, nos termos do artigo 67, inciso I, do Regimento Interno (Resolução n. 20/2021). Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à indigitada autoridade coatora. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.